Tribunal: CARF
Processo: 16306.000282/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000282/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.161 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
LEO MADEIRAS MÁQUINAS & FERRAGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou a restituir os saldos negativos de IRPJ
apurados em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido
compensados ou restituídos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório da decisão de piso, por meio de seu Acórdão de no
16-33.591, da 2a Turma da DRJ/SP1, em sessão de 05 de setembro de 2011:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000282/2008-14
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.161 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000282/2008-14

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.161 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000282/2008-14

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.161 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000282/2008-14

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.161 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000282/2008-14

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.161 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000282/2008-14

[...]

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após descrever o decisório de primeira instância, alegou, em resumo:
PRELIMINAR - Nulidade do v. acórdão recorrido-
12. Os créditos utilizados nas compensações não se originaram dos processos
n° 10880.914523/2006-24 e 10880.914531/2006-71, conforme entenderam os
i. julgadores da 2' Turma de Julgamento da DRT/SP1, mas, sim, da diferença
de correção monetária entre o IPC e o BTN Fiscal, com respaldo na Lei n°
8.200/91, ou seja, a matéria aqui discutida não depende de qualquer decisão
favorável dos processos mencionados. 0 que a Recorrente apontou, em sua
manifestação de inconformidade, foi que o julgamento daqueles processos tem
relação direta com o presente caso, pois são matérias conexas, de fundamento
fático e jurídico idêntico.
13. Dai surgiu o pedido para reunido dos processos para julgamento
simultâneo, em obediência à segurança jurídica, impedindo-se julgamentos
conflitantes.
14. Dessa forma, o v. acórdão recorrido partiu de premissa equivocada ao
asseverar que:
"(...) Cabe lembrar que os referidos processos ainda estão em discussão na
esfera administrativa e, assim, não se constituem de créditos com liquidez e
certeza passíveis de compensação (art. 170, CTN).
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.161 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000282/2008-14

Dessa forma, não podem ser deferidos neste processo, em razão de constituir-se
de crédito condicionado ti decisão favorável, o que não ocorreu até o presente
momento (...).
15. Consequentemente, as autoridades julgadoras recorridas deixaram de
apreciar o mérito (DIREITO AO CRÉDITO), advindo de diferença de correção
monetária entre o IPC e o BTN Fiscal, com respaldo na Lei n° 8.200/91 -, o
que enseja a nulidade do v. acórdão recorrido, nos termos do art.59, II, do
Decreto n° 70.235/72.
Conexão do presente recurso com aqueles interpostos nos autos dos processos
administrativos nos 10880.914523/2006-24 e 10880.914531/2006-71
17. Ainda que esse não seja o entendimento desta E. Corte Administrativa, o
que se admite tão somente a titulo de argumentação, o presente processo
deverá ser reunido, por conexão, aos processos administrativos n°s
10880.914523/2006-24 e 10880.914531/2006-71, citados pelos i. julgadores,
em relação aos quais a Recorrente já interpôs Recursos Voluntários, ainda
pendentes de julgamento por este Conselho.
18. Conforme amplamente já demonstrado, o direito ao crédito que se discute
nos referidos processos administrativos também se origina da diferença da
correção monetária entre o BTN Fiscal e o IPC 90. Dessa forma, o resultado
do julgamento dos recursos interpostos naqueles processos tem relação direta
com o presente recurso, pois são matérias conexas, de fundamentos fáticos e
jurídicos idênticos. Dai, destarte, a necessidade de reunião dos processos para
julgamento simultâneo, em obediência à segurança jurídica, impedindo-se
julgamentos conflitantes.
Quanto ao mérito-
19. Ainda que não pudesse ser reconhecida a nulidade arguida na preliminar
acima, mera argumentação, as compensações efetuadas pela Recorrente
deverão ser expressamente homologadas, ensejando a reforma do v. acórdão
recorrido, senão vejamos.
Da composição do pagamento por estimativa declarado pela Recorrente e por
ela informado na DIM do exercício de 2004 e do direito ao crédito-
20. A Recorrente, na composição do pagamento por estimativa do ano-
calendário de 2003, informou os seguintes valores que não foram reconhecidos
pela fiscalização:
(i) R$ 31.593,61 (trinta e um mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e
um centavos) foram pagos através de crédito informado na DCOMP n°
31761.17123.120603.1.3.04-3803;
(ii) R$ 80.632,87 (oitenta mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e sete
centavos) foram pagos através de crédito informado na DCOMP n°
35156.35126.160063.1.3.02-3092, posteriormente retificada pela DCOMP n°
03008.08488.221107.1.7.02-9564;
(iii) 806,33 (oitocentos e três reais e trinta e três centavos) foram pagos através
de crédito informado na DCOMP n° 35156.35126.160063.1.3.02-3092,
posteriormente retificada pela DCOMP n° 03008.08488.221107.1.7.02-9564.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.161 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000282/2008-14

A origem dos valores que compuseram o pagamento por estimativa e que não
foram reconhecidos pela 2a Turma Julgadora-
21. Os créditos acima referidos decorrem da variação da correção monetária
entre o BTN Fiscal e o IPC 90.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso apresentado, de se
conhecer seus termos.
Da alegação de nulidade da decisão da DRJ
Em um aspecto deveria concordar com a Recorrente, quando alegou que a decisão
de piso não teria apreciado a questão central do litígio posto, que seria um eventual crédito
decorrente de diferença de correção monetária de IPC x BTNF, aliás, este mesmo crédito foi
considerado nos demais processos citados pela Recorrente.
Em suas palavras:
18. Conforme amplamente já demonstrado, o direito ao crédito que se discute
nos referidos processos administrativos também se origina da diferença da
correção monetária entre o BTN Fiscal e o IPC 90. Dessa forma, o resultado
do julgamento dos recursos interpostos naqueles processos tem relação direta
com o presente recurso, pois são matérias conexas, de fundamentos fáticos e
jurídicos idênticos. Dai, destarte, a necessidade de reunião dos processos para
julgamento simultâneo, em obediência à segurança jurídica, impedindo-se
julgamentos conflitantes.
Os processos de nos 10880.914523/2006-24 e 10880.914531/2006-71, que tratam,
dentre outras, das DCOMP 31761.17123.120603.1.3.04-3803 e 3008.08488.221107.1.7.02-9564,
respectivamente, foram objeto de julgamento nesta mesma sessão (inclusive havendo decisão da
DRJ), de forma que não vejo prejuízo à Recorrente, razão pela qual rejeito a alegação de
nulidade da decisão de piso neste processo.
Quanto ao mérito, não se tem muito a dizer, uma vez que (i) as razões ora
apresentadas com relação à origem do crédito são as mesmas apresentadas naqueles processos e
(ii) tal questão (do crédito) já restou devidamente apreciada no processo 10880.914531/2006-71,
cuja conclusão dada pela decisão da DRJ (a 3a Turma da mesma DRJ/SP1) transcrevi em meu
voto, acrescida de alguns comentários, que ora reproduzo:
“ANO CALENDÁRIO DE 2002
Da análise
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.161 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000282/2008-14

A Recorrente reitera que possui créditos decorrentes de diferença de correção
monetária entre o IPC e o BTNF, o que é uma premissa equivocada. A DRJ já explicou
detalhadamente o equívoco.
Ora, se a Contribuinte, contrariamente ao que dispunha a legislação à época,
resolveu, por sua conta e risco, deduzir de uma só vez a diferença de correção monetária IPC x
BTNF, na realidade ela antecipou uma despesa (se saldo devedor) que deveria ser considerada
em seis anos-calendário, iniciando-se a partir do ano calendário de 1993.
Posteriormente, após decisão final do STF desfavorável ao seu procedimento,
utilizou-se dos benefícios de legislação editada à época e encaminhou pedido de parcelamento
dos valores de IRPJ que já tinha sido lançados de ofício, por força da dedução indevida em
apenas uma única vez.
Aqui reproduzo item de seu recurso voluntário:
36. É dizer: pelo fato de os contribuintes não poderem mais se beneficiar, de
uma única vez, do crédito decorrente da diferença de correção monetária (BTN
fiscal para IPC/90), não restou à Recorrente outra alternativa senão devolver à
União os valores de que não havia se creditado corretamente.
37. Isto, contudo, não lhe retirou o direito de se creditar da diferença de
correção monetária, conforme previsão legal .
[Nota deste Relator: os itens supra estão reproduzidos nos itens 42 e 43 deste
recurso voluntário]
Novamente, insiste em cogitar de crédito de correção decorrente da diferença de
correção monetária IPC x BTNF.
Ora, a Contribuinte recolheu IRPJ a menor quando deduziu (em 1993) de uma
única vez o eventual saldo devedor, de forma que um possível acerto neste procedimento em
anos posteriores, caso a contribuinte o fizesse, seria por meio de retificação de suas DIPJ
pertinentes, quando, certamente, iria se deparar e apurar a postergação de imposto, ocasião em
que faria os acertos tributários.
Entretanto, não o fez em tempo hábil e agora insiste que possui o alegado crédito
e o quer utilizar em compensações com débitos de 2003!
A Recorrente afirmou que “...devolveu aos cofres públicos, em 6 (seis) parcelas,
o crédito que por ela havia sido indevidamente apropriado de uma única vez;” e, com base
nisto, entende que detém o alegado crédito da diferença de correção monetária IPC x BTNF.
Ora, se a Recorrente parcelou sua dívida tributária decorrente daquela
apropriação indevida (em uma única vez), na realidade ratificou que devia o crédito tributário
apontado no Auto de infração e o seu parcelamento importa em confissão de dívida.
A decisão de piso se debruçou sobre a matéria e, acertadamente, concluiu pela
inexistência do alegado crédito, decisão que partilho integralmente:
Saldo Negativo do Ano-Calendário de 2002
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.161 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000282/2008-14

[...]
4.43. As razões que motivaram o não acolhimento da manifestação de
inconformidade tiveram como fundamentos o fato de o crédito demonstrado na
DCOMP não ser passível de compensação, nos termos do art. 74, da Lei
9.430/96, uma vez que não se tratava de pagamentos indevidos, mas, pelo
contrário, devidos, já que foram utilizados para extinguir parcelamento de
débitos constituídos através de Auto de Infração e, também, o fato de que
eventual direito, decorrente de saldos negativos dos anos-calendário 1993 a
1998, não foi exercido e, ainda que o fosse, já havia decaído, conforme será
exposto adiante.
4.44. Importante deixar claro que a Manifestante, embora tenha enviado
DCOMP que informam créditos referentes a pagamentos que, na realidade,
foram utilizados para quitar dívida parcelada, ela afirma que eles têm origem
na Lei 8.200/91, com as alterações produzidas pela Lei 8.682/93, que, em
suma, autorizou as empresas a deduzir, na determinação do lucro real, em seis
anos-calendário, a parcela do saldo devedor da correção monetária das
demonstrações financeiras do período base de 1990, correspondente à
diferença verificada no ano de 1990 entre a variação do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) e a variação do BTN, à razão de 25% no ano calendário de
1993 e de 15% ao ano, de 1994 a 1998.
4.45. Observe-se que o Auto de Infração foi lavrado em razão de a
Manifestante, amparada por medida liminar, nos autos do Mandado de
Segurança n°92.0086744-8, ter deduzido, de uma só vez, já no ano-calendário
1992, todo o montante do referido saldo devedor.
4.46. Por sua vez, o parcelamento do Auto de Infração foi realizado com base
na MP 38/02, que permitiu às pessoas jurídicas parcelar tributos que haviam
deixado de ser recolhidos, em razão de ação judicial que tinha por objeto
inconstitucionalidade de lei, que, posteriormente, foi declarada constitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de Recurso Extraordinário.
Abaixo, transcrevem-se os artigos 11, da MP 38/02 e 10, e 17, § 1°, I, II e III,
da Lei 9.779/99:
MP 38/02
Art. 11. Poderão ser pagos ou parcelados, até o último dia útil do mês de julho
de 2002, nas condições estabelecidas pelo art. 17 da Lei n° 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, e no art. 11 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, os débitos relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, decorrentes de fatos geradores ocorridos
até 30 de abril de 2002, relativamente a ações ajuizadas até esta data.
§ 12 Para os fins do disposto neste artigo, a dispensa de acréscimos legais
alcança:
I - as multas, moratórias ou punitivas;
II -relativamente aos juros de mora, exclusivamente, o período até janeiro de
1999, sendo devido esse encargo a partir do mês:
a) de fevereiro do referido ano, no caso de fatos geradores ocorridos até
janeiro de 1999;
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.161 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000282/2008-14

b) seguinte ao da ocorrência do fato gerador, nos demais casos.
§ 2o. Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deverá comprovar a
desistência expressa e irrevogável de todas as ações judiciais que tenham por
objeto os tributos a serem pagos ou parcelados na forma do caput, e renunciar
a qualquer alegação de direito sobre as quais se fundam as referidas ações.
§ 3o. A opção pelo parcelamento referido no caput dar-se-á pelo pagamento da
primeira parcela, no mesmo prazo estabelecido para o pagamento integral.
§ 4o. Aplica-se o disposto neste artigo às contribuições arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, observada a regulamentação
editada por esse órgão.
Lei 9.779/99
Art. 17. Fica concedido ao contribuinte ou responsável exonerado do
pagamento de tributo ou contribuição por decisão judicial proferida, em
qualquer grau de jurisdição, com fundamento em inconstitucionalidade de lei,
que houver sido declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em
ação direta de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, o prazo até o
último dia útil do mês de janeiro de 1999 para o pagamento, isento de multa e
juros de mora, da exação alcançada pela decisão declaratória, cujo fato
gerador tenha ocorrido posteriormente à data de publicação do pertinente
acórdão do Supremo Tribunal Federal. (vide Medida Provisória n'2158-35, de
24.8.2001)
..................................................
§ 3o. O pagamento referido neste artigo: (Incluído pela Medida Provisória n°
2158-35, de 2001)
I - importa em confissão irretratável da dívida; (Incluído pela Medida
Provisória n°2158-35, de 2001)
11- constitui confissão extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do
Código de Processo Civil; (Incluído pela Medida Provisória n' 2158-35, de
2001)
III - poderá ser parcelado em até seis parcelas iguais, mensais e sucessivas,
vencendo-se a primeira no mesmo prazo estabelecido no caput para o
pagamento integral e as demais no último dia útil dos meses subseqüentes;
(Incluído pela Medida Provisória n'2158-35, de 2001)
(destaques não constam do original)
[...]
4.51. De acordo com a peça impugnatória, somente depois de tomar
conhecimento de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário n° 201.465/MG, ocorrido em 02/05/2002, decidira pela
constitucionalidade do art. 3°, I, da Lei 8.200/91 é que Manifestante procurou
realizar compensações de estimativas com suposto crédito decorrente da
referida lei. Abaixo, transcreve-se a Ementa do mencionado Acórdão:
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.161 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000282/2008-14

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
LEI
8.200191 (ART. 3, I, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 8.682193).
CONSTITUCIONALIDADE. A Lei 8.200191, (1) em nenhum momento,
modificou a disciplina da base de cálculo do imposto de renda referente ao
balanço de 1990, (2) nem determinou a aplicação, ao período-base de 1990, da
variação do IPC, (3) tão somente reconheceu os efeitos econômicos decorrentes
da metodologia de cálculo da correção monetária. 0 art. 3, I (L. 8.200191),
prevendo hipótese nova de dedução na determinação do lucro real, constituiu-
se como favor fiscal ditado por opção política legislativa. Inocorrëncia, no
caso, de empréstimo compulsório. Recurso conhecido e provido.”
4.52. O Acórdão não deixa dúvidas de que não se trata de crédito (pagamento
indevido), mas de hipótese nova de dedução na determinação do lucro real,
constituindo-se em favor fiscal, que, uma vez exercido, nas condições previstas
na lei, poderia, eventualmente, gerar saldos negativos de IRPJ, nos anos-
calendário 1993 a 1998.

[...]
4.54. É evidente, portanto, que o exercício dessa faculdade, nas condições e
limites, determinados pela Lei 8.200/91, com as alterações promovidas pela Lei
8.682/93, e, conseqüentemente, o direito a eventuais saldos negativos que
poderiam ter sido gerados nos anos-calendário de 1993 a1998, teriam de ser
amplamente demonstrados pela Manifestante.
4.55. No caso dos autos a Manifestante apresenta apenas a DIRPJ (cópia às fls,
179/188) do ano-calendário 1992, onde se constata a exclusão de Cr$
6.560.183.160, do Lucro Real, valor este que foi objeto do mencionado Auto de
Infração.

4.56. É óbvio que a comprovação de eventual saldo negativo exigiria a
apresentação das DIRPJ pertinentes, bem como dos registros realizados na
escrita fiscal e contábil, que pudessem comprovar o direito alegado.
4.57. Aliás, a própria Manifestante afirma que, em 2002, já não era possível
retificar as DIRPJ dos anos-calendário 1993 a 1998, olvidando que naquela
oportunidade ainda era possível retificar as dos anos-calendário 1997 e 1998.
Não retificou porque a sua escrita, provavelmente, demonstrava situação
diversa da ora pretendida.
4.58. Não há dúvidas de que a Manifestante só procurou exercitar o direito que
lhe era facultado pela Lei 8.200/91, em 2002, ao passo que, 1998, foi o último
ano-calendário em que ela ainda poderia ter realizado alguma dedução (15%
do saldo devedor).
4.59. Dessa forma, o não exercício das deduções, nos limites e condições
legalmente autorizados, inviabilizou a geração de eventuais saldos negativos
nos anos-calendário 1993 a 1998, não havendo que se falar, sob esse aspecto,
na existência de crédito líquido e certo, nos termos do art. 170, do CTN.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.161 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000282/2008-14

4.60. Ademais, conforme restou amplamente demonstrado, não há que se
considerar que o referido saldo devedor tenha a natureza de pagamento
indevido, e, mesmo que assim se admitisse, tal crédito, que, na melhor das
hipóteses, teria surgido com a publicação da Lei 8.682, de 14/07/1993, que, em
seu art. 11, revigorou a Lei 8.200/91, estaria integralmente decaído, por
decurso do prazo de cinco anos, quando da realização das compensações
realizadas em 2002.

4.61. Frise-se que o prazo para compensar é aquele previsto para a restituição,
disposto no art. 168, do CTN:
“Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp n° 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva
a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.”
4.62. Portanto, no que tange às compensações de estimativas, do ano
calendário 2002, tenham sido elas realizadas com pretensos saldos negativos
de 1993 a 1998 ou com pagamentos utilizados para quitar o citado
parcelamento, não há que se reconhecê-las, em face da inexistência de crédito,
devendo ser mantida a decisão administrativa que decidiu pela improcedência
das mesmas.

4.63. Por fim, a conclusão geral é de que, apesar de a Manifestante ter
comprovado o direito à dedução de IRRF, no valor de R$ 60,29, referente ao
ano-calendário 2000, o que importa em alteração no saldo negativo do ano-
calendário 2000, de R$ 580.931,32 para R$ 580.991,61, e consequentemente,
em alterações nos saldos negativos dos anos calendário 2001 e 2002, é obvio
que tais alterações são insuficientes para gerar saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário 2002, já que de acordo com o Despacho Decisório o resultado da
análise implicou IRPJ a pagar no montante de R$ 964.304,03.”

Com relação ao processo 10880.914523/2006-24, de se dizer que houve a
homologação tácita da compensação dos débitos ali considerados, não havendo que se cogitar
de qualquer reconhecimento de direito creditório (saldo negativo) naquele processo que possa ser
utilizado neste, conforme já decidido nesta mesma sessão, que reproduzo excerto final do voto
do mesmo:
“É isso, então, tomando a conclusão emprestada do voto do julgador da DRJ,
“ocorrendo a homologação tácita, não há reconhecimento do direito
creditório, mas tão somente o aperfeiçoamento quanto à extinção dos débitos,
não podendo mais a Administração promover sua cobrança.”
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.161 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000282/2008-14

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital